Tribunal: TJDFT
Processo: 0749807-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS CONTADORIA. METODOLOGIA. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
2. Precedida a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial de decisão, na qual o Magistrado determina a observância do dispositivo sentencial transitado em julgado para aferição do valor a ser incorporado a título de horas extras, inexiste a alegada ausência de fundamentação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.